Tribunal: STJ
Processo: 0175968-16.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1004148 - ES (2025/0175968-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: EVERTON GOMES DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO MAJORADO.
PRISÃO
PREVENTIVA
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA.
EXTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou
impetrado em
habeas corpus
favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática do crime de roubo majorado.
2. O agravante alega constrangimento ilegal devido à ausência de fundamentação para a
prisão preventiva e argumenta que a medida é extemporânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está
devidamente fundamentada e se há elementos que justifiquem a sua manutenção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva do agravante está fundamentada em dados concretos que
evidenciam a necessidade de encarceramento provisório para a garantia da ordem
pública, devido ao
da conduta,
modus operandi
roubo majorado cometido contra três
vítimas distintas, no interior de um estabelecimento comercial e com simulação de
emprego de arma de fogo; além do descumprimento de medidas cautelares
alternativas, pois ele teria deixado de "fornecer endereço residencial atualizado nos autos,
inviabilizando seu comparecimento aos atos do processo, ocasionando a suspensão do
processo e do curso do prazo prescricional". No mais, o Juízo de primeiro grau destacou

que a prisão também se fundamenta para assegurar a aplicação da Lei penal: "O mandado
de prisão foi cumprido em
(ID n. 57037175), no Estado do Rio de Janeiro.
26/12/2024
As circunstâncias fáticas presentes ao caso nitidamente demonstram que a prisão
Documento eletrônico VDA48330570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/06/2025 18:34:15
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: da924dc9-3f69-415b-ac2a-de413a9e4ab7

preventiva terá o atributo, também, de assegurar a aplicação da lei penal, pois o acusado
se evadiu do distrito da culpa".
5. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, justifica a
manutenção da prisão preventiva, não sendo aplicáveis medidas cautelares diversas.
6. A fuga do distrito da culpa pelo agravante reforça a necessidade de prisão preventiva
para assegurar a aplicação da lei penal.
7. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a prisão preventiva
quando há elementos que recomendam a manutenção da custódia cautelar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva deve ser mantida quando fundamentada em
elementos concretos que indicam a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a
aplicação da lei penal. 2. A gravidade concreta do delito e o descumprimento de medidas
cautelares justificam a manutenção da prisão preventiva. 3. Condições pessoais
favoráveis não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há elementos que
recomendam a manutenção da custódia cautelar."
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 312.
STF, HC 185.893 AgR, Rela. Ministra Rosa Weber,
Jurisprudência relevante citada:
Primeira Turma, julgado em
, DJe
; STJ, AgRg no HC 933.718
19/04/2021
26/04/2021
/SP, Rela. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
23/10/2024
; STJ, AgRg no RHC 181.048/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
30/10/2024
Turma, julgado em
, DJe de
.
9/10/2023
16/10/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA48330570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/06/2025 18:34:15
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: da924dc9-3f69-415b-ac2a-de413a9e4ab7

AgRg no HABEAS CORPUS No 1004148 - ES (2025/0175968-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: EVERTON GOMES DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO MAJORADO.
PRISÃO
PREVENTIVA
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA.
EXTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou
impetrado em
habeas corpus
favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática do crime de roubo majorado.
2. O agravante alega constrangimento ilegal devido à ausência de fundamentação para a
prisão preventiva e argumenta que a medida é extemporânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está
devidamente fundamentada e se há elementos que justifiquem a sua manutenção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva do agravante está fundamentada em dados concretos que
evidenciam a necessidade de encarceramento provisório para a garantia da ordem
pública, devido ao
da conduta,
modus operandi
roubo majorado cometido contra três
vítimas distintas, no interior de um estabelecimento comercial e com simulação de
emprego de arma de fogo; além do descumprimento de medidas cautelares
alternativas, pois ele teria deixado de "fornecer endereço residencial atualizado nos autos,
Documento eletrônico VDA48330574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/06/2025 18:34:16
Código de Controle do Documento: 0262e2b6-d9f4-417f-bb0f-0f45784f67aa

inviabilizando seu comparecimento aos atos do processo, ocasionando a suspensão do
processo e do curso do prazo prescricional". No mais, o Juízo de primeiro grau destacou

que a prisão também se fundamenta para assegurar a aplicação da Lei penal: "O mandado
de prisão foi cumprido em
(ID n. 57037175), no Estado do Rio de Janeiro.
26/12/2024
As circunstâncias fáticas presentes ao caso nitidamente demonstram que a prisão
preventiva terá o atributo, também, de assegurar a aplicação da lei penal, pois o acusado
se evadiu do distrito da culpa".
5. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, justifica a
manutenção da prisão preventiva, não sendo aplicáveis medidas cautelares diversas.
6. A fuga do distrito da culpa pelo agravante reforça a necessidade de prisão preventiva
para assegurar a aplicação da lei penal.
7. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a prisão preventiva
quando há elementos que recomendam a manutenção da custódia cautelar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva deve ser mantida quando fundamentada em
elementos concretos que indicam a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a
aplicação da lei penal. 2. A gravidade concreta do delito e o descumprimento de medidas
cautelares justificam a manutenção da prisão preventiva. 3. Condições pessoais
favoráveis não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há elementos que
recomendam a manutenção da custódia cautelar."
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 312.
STF, HC 185.893 AgR, Rela. Ministra Rosa Weber,
Jurisprudência relevante citada:
Primeira Turma, julgado em
, DJe
; STJ, AgRg no HC 933.718
19/04/2021
26/04/2021
/SP, Rela. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
23/10/2024
; STJ, AgRg no RHC 181.048/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
30/10/2024
Turma, julgado em
, DJe de
.
9/10/2023
16/10/2023
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão, às fls. 115-117, que
denegou o
impetrado em favor de EVERTON GOMES DOS SANTOS.
habeas corpus
Depreende-se dos autos que o agravante está preso preventivamente pela
suposta prática do crime de roubo majorado.
Documento eletrônico VDA48330574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/06/2025 18:34:16
Código de Controle do Documento: 0262e2b6-d9f4-417f-bb0f-0f45784f67aa

Irresignada, a Defesa impetrou
perante o Tribunal de origem,
habeas corpus
que denegou a ordem, em acórdão (fls. 14-20).
Nas razões do presente inconformismo, o agravante repisa os argumentos
deduzidos no
, alegando a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado
writ
na ausência de fundamentação para a sua prisão preventiva.
Argumenta que a medida constritiva de liberdade é extemporânea.
Requer a reconsideração da decisão hostilizada, ou, em caso de entendimento
diverso, a submissão ao Órgão Colegiado.
Por manter a decisão agravada, submeto o agravo regimental à apreciação da
Quinta Turma.
É o relatório.

VOTO
O presente Agravo Regimental não merece provimento.
Sustenta o agravante a necessidade de reforma do
.
decisum
Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão
vergastada por seus próprios fundamentos. Nesse compasso, não obstante o teor das
razões suscitadas no presente recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão
de fls. 115-117. Ao contrário, os argumentos ali externados merecem ser ratificados pelo
Colegiado.
No que concerne à prisão cautelar, cumpre consignar que a prisão preventiva,
enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de
punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua
fundamentação pelas instâncias superiores (
. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel.
v.g
Min. Celso de Mello, DJe de
).
18/10/2012
, a prisão preventiva do agravante se encontra devidamente
In casu
fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de
encarceramento provisório para a garantia da ordem pública, seja em razão do modus
da conduta consistente em roubo majorado, cometido contra três vítimas
operandi
distintas, no interior de um estabelecimento comercial e com simulação de emprego de
arma de fogo, seja em virtude do descumprimento de medidas cautelares
Documento eletrônico VDA48330574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/06/2025 18:34:16
Código de Controle do Documento: 0262e2b6-d9f4-417f-bb0f-0f45784f67aa

alternativas; pois ele teria deixado de "fornecer endereço residencial atualizado nos
autos, inviabilizando seu comparecimento aos atos do processo, ocasionando a suspensão
do processo e do curso do prazo prescricional" (fl. 45).
Ademais, o Juízo de primeiro grau destacou que a prisão também se
fundamenta para assegurar a aplicação da Lei penal: "O mandado de prisão foi cumprido
em
(ID n. 57037175), no Estado do Rio de Janeiro. As circunstâncias fáticas
26/12/2024
presentes ao caso nitidamente demonstram que a prisão preventiva terá o atributo,
também, de assegurar a aplicação da lei penal, pois o acusado se evadiu do distrito da
culpa" (fl. 45).
Tais circunstâncias demonstram um maior desvalor da conduta e a
periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar em seu desfavor.
Sobre o tema:
4. A prisão preventiva está adequadamente fundamentada
com base nos elementos concretos colhidos no momento da prisão em
flagrante, que indicam a materialidade e autoria do delito de roubo
majorado, conforme os depoimentos das vítimas e das testemunhas,
além da apreensão dos objetos roubados e do simulacro de arma de
fogo. 5. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus
operandi, justifica a necessidade de manutenção da prisão preventiva
para garantia da ordem pública, não sendo aplicáveis medidas
cautelares diversas. (AgRg no HC n. 933.718/SP, relatora Ministra
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
23/10/2024
.).
30/10/2024

"2. No caso, a custódia preventiva está adequadamente
motivada em elementos concretos extraídos dos autos, pois o agravante
descumpriu as medidas cautelares diversas da prisão. Segundo consta
do caderno processual, o agravante, beneficiado pela liberdade
provisória, não manteve o seu endereço atualizado ao Juízo, visto que,
após a prolação da sentença pronúncia, foram determinadas diligências
para intimação do acusado, porém retornaram sem cumprimento,
permanecendo o agravante em local incerto. 3. Nesse contexto, tem-se
por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do
agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua
soltura. Precedentes" (AgRg no RHC n. 181.048/RS, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
9/10/2023
.).
16/10/2023

"O acórdão ora impugnado vai ao encontro da jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "a gravidade concreta
da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do
Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi
empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a
Documento eletrônico VDA48330574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/06/2025 18:34:16
Código de Controle do Documento: 0262e2b6-d9f4-417f-bb0f-0f45784f67aa

prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública" (AgRg
no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe de
).
19/12/2022
6. Também está em consonância com o
entendimento desta Corte Superior de que "a fuga constitui o
fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a
alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de
revogar a segregação provisória" (AgRg no RHC n. 133.180/SP,
relatora a Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
)"
24/8/2021
(AgRg no HC n. 990.034/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.).
6/5/2025
12/5/2025

Condições pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa,
não têm o condão de, por si sós, garantirem ao agravante a revogação da prisão
preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia
cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese.
No pertinente à alegação de ausência de contemporaneidade como justificativa
hábil a infirmar a necessidade de manutenção da prisão preventiva, vale lembrar que:
"[a] contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da
prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa
em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há
lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva
demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período,
continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à
ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da
necessidade de assegurar a aplicação da lei penal" (STF, HC 185.893
AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
; sem grifos no original)” (EDcl no HC n.
19/04/2021
26/04/2021
940.596/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.).
8/10/2024
14/10/2024

Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e
apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios
e jurídicos funda mentos.
Ante o exposto , por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.
Documento eletrônico VDA48330574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/06/2025 18:34:16
Código de Controle do Documento: 0262e2b6-d9f4-417f-bb0f-0f45784f67aa

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0175968-6
HC 1.004.148 / ES
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00122639620158080048 122639620158080048 50029797420258080000
EM MESA
JULGADO: 17/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: EVERTON GOMES DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EVERTON GOMES DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605515=40;03491@
2025/0175968-6 - HC 1004148 Petição : 2025/0053748-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48323182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/06/2025 13:56:25
Código de Controle do Documento: A7EED689-EF0D-4FDF-B3A4-EC582AEA14B4